Tribunal: TJSP
Processo: 0002025-55.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – termo inicial – data do preenchimento do requisito objetivo e não da decisão concessiva – dado parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002025-55.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LINDOMAR DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para retificar os cálculos e considerar como
termo inicial para a progressão a data do preenchimento dos requisitos e não da
decisão que deferiu tal benefício. Com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002025-55.2020.8.26.0496 -Voto no 23.731
2
Agravante: Lindomar de Oliveira
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO progressão de regime termo
inicial data do preenchimento do requisito objetivo e não da
decisão concessiva dado parcial provimento ao recurso.
Da decisão1 que indeferiu a progressão
ao regime aberto, Lindomar de Oliveira recorreu2 alegando ser
cabível a concessão da benesse, uma vez que preenche os
requisitos legais.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 10 anos,
01 mês e 27 dias de reclusão, em razão de condenação em
1 Folhas 34.
2 Folhas 01.
3 Folhas 41.
4 Folhas 51.
5 Folhas 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002025-55.2020.8.26.0496 -Voto no 23.731
3
diversos crimes contra o patrimônio, resultando na fixação do
regime fechado6.
A progressão ao regime semiaberto se
deu em 21.02.20207, sendo certo que, de acordo com o cálculo da
pena apresentado em 27.02.2020, o agravante já fazia jus à
progressão ao regime aberto desde 29.11.20198.
A temática em discussão é acerca do
termo inicial da progressão. Caso se entenda que o lapso começa a
correr com o preenchimento dos benefícios tem-se que a decisão é
meramente declaratória, de outra banda, caso se entenda que a
decisão firma o lapso ela teria natureza constitutiva. Ora,
preenchidos os requisitos, o acusado já tem em tese o direito ao
benefício, até porque condicionar a benesse e sua contagem a
decisão judicial é criar empecilho não previsto em lei, uma vez que
o juiz apenas declara já preenchidos anteriormente os requisitos.
Não fosse assim, o termo inicial dependeria não efetivamente do
preenchimento dos requisitos, mas da prestação jurisdicional e um
sentenciado que os preenchesse antes poderia ser prejudicado
caso a decisão tardasse mais que a de outro sentenciado, o que
revela absurdo lógico a ser espancado de plano.
Ademais, é o entendimento consolidado
tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal
Federal que o termo inicial é a data do preenchimento dos
requisitos legais.
Neste sentido entende o Supremo
Tribunal Federal:
“Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será
a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a
6 Folhas 28.
7 Folhas 24.
8 Folhas 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002025-55.2020.8.26.0496 -Voto no 23.731
4
mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato,
e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”9.
Na mesma toada é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ eram
firmes em assinalar que o termo inicial para obtenção de nova
progressão pelo apenado era a data do seu efetivo ingresso no
regime anterior e não a data da decisão judicial concessiva do
benefício ou aquela em que houve o preenchimento dos requisitos
do art. 112 da LEP. No entanto, a Quinta Turma, recentemente,
modificou o entendimento sobre o tema e, alinhando-se à posição
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a considerar
como data-base para concessão de nova progressão aquela em
que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da LEP. O STJ,
em casos de punição disciplinar, determina que a data-base para
nova progressão de regime será contada a partir do dia da falta
grave, e não do dia em que for publicada decisão que a reconhece
judicialmente. Na situação de progressão de regime, a regra
deverá ser a mesma. O sistema progressivo da execução penal não
pode ser erigido em detrimento do apenado em casos específicos
de mora judiciária. A teor de julgados do Supremo Tribunal
Federal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a
progressão de regime, é meramente declaratória, e não
constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos
objetivo e subjetivo e, depois, pronunciamento judicial reconhece
seu direito ao benefício. Embora a análise célere do pedido seja o
ideal, é cediço que a providência jurisdicional não ocorre dessa
forma e, por vezes, pode demorar meses ou anos para ser
implementada. Por tais motivos, o período de permanência no
regime mais gravoso, por mora do Judiciário em analisar
requerimento
de
progressão
ao
modo
intermediário
de
cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo de
futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade do
apenado, como pessoa humana (art. 1°, III, CF) e prejuízo ao seu
direito de locomoção. Assim, o entendimento da Sexta Turma
alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para
estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data
em que o reeducando preencheu os requisitos legais do art. 112 da
9 STF HC 115254/SP Rel. Min. Gilmar Mendes Segunda Turma j. 15/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002025-55.2020.8.26.0496 -Voto no 23.731
5
LEP.”10
Portanto, de rigor a retificação dos
cálculos tendo como termo inicial para a progressão a data do
preenchimento dos requisitos e não da decisão que deferiu tal
benefício.
Contudo, para a nova apreciação
deverá ser observada - e se necessário retificada - a data base
de 02.01.201911 utilizada para o cálculo da benesse, uma vez
que há notícia da concessão da progressão ao regime
semiaberto em 09.05.201912 - posteriormente sustado em
19.08.201913 - decorrente de nova condenação14, ou seja,
modificando o termo inicial para estimativa do benefício.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para retificar os cálculos e considerar
como termo inicial para a progressão a data do preenchimento dos
requisitos e não da decisão que deferiu tal benefício. Com
determinação.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
10 STJ HC 369.774-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma julgado em 22/11/2016.
11 Folhas 28.
12 Folhas 20.
13 Folhas 20.
14 Folhas 364 do processo de Execução Criminal no 0005623-85.2018.8.26.0496